Tribunal: TJDFT
Processo: 0715074-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0715074-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G.C.E S/A AGRAVADO: TRADETEK SOLUCOES EM ILUMINACAO PUBLICA E INFRAESTRUTURA LTDA D E S P A C H O Os pleitos liminarmente formulados já foram apreciados por meio das decisões de IDs nos 70920924 e 70932859, proferidas em sede de plantão judicial. Intime-se a parte agravada, para responder, querendo, no prazo legal. Brasília, DF, em 23 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator